Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-81.2018.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000961-81.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SOLANGE COELHO ROCHA - CPF: 727.923.291-49 (APELANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), MOISÉS DOS SANTOS - CPF: 415.345.061-87 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), SOLANGE COELHO ROCHA - CPF: 727.923.291-49 (APELADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
CANDIDATO APROVADO FORA

DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO

– PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – NÃO PROCEDE –
PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA
–

ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO –

SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

2.

A aprovação em concurso público, dentro da quantidade de vagas, gera direito à nomeação depois de expirado o prazo de validade do certame, pois a administração pública poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação.

3.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No. 0000961-81.2018.8.11.0048

APELANTE:

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

APELADA:

SOLANGE COELHO ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Juscimeira
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única d
a Comarca de Juscimeira
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0000961-1.2018.811.0048, código 43342
,
impetrado
por
Solange Coelho Rocha
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Juscimeira
, concedeu a ordem mandamental, para determinar a convocação da Impetrante, em caráter efetivo, em seguida, a nomeação e posse para integrar o quadro permanente da Administração Pública Municipal, ocupando o cargo de Professor - Classe B - Nível I.

Deixou de condenar o requerido em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se
o Município de Juscimeira
contra a r. sentença, esclarecendo que o edital do certame não prevê sete vagas, conforme alegado pela Impetrante, ora Apelada, mas apenas cadastro de reserva, diante da alteração do edital do certame em referência.

Afirma que, faz a diferenciação entre candidatos aprovados e classificados, dizendo que, quanto a estes, o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ é de que o direito subjetivo à nomeação e posse só exsurge se surgirem novas vagas ou haja vacância nas hipóteses que aponta, sendo que nessa condição (cadastro de reserva) os candidatos possuem mera expectativa de direito à nomeação, não estando a Administração Pública obrigada a efetivar a nomeação destes.

Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida pugna
que seja negado seguimento ao recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito o não provimento do apelo.
(ID n. 7748376; 7748377 e 7748378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8606664), manifestou pelo provimento do recurso interposto, e retificação da r. sentença sob reexame, com a denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido, em contrarrazões ao recurso de apelo, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É cediço que, à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, afim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo
ad quem
, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.

No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pela Apelada, vislumbram-se as razões recursais aviadas pelo Apelante, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar em voga.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa
Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Juscimeira
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única d
a Comarca de Juscimeira
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0000
961-1.2018.811.0048, código 43342,
impetrado
por
Solange Coelho Rocha
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Juscimeira
, concedeu a ordem mandamental, para determinar a convocação da impetrante, em caráter efetivo, em seguida, a nomeação e posse para integrar o quadro permanente da Administração Pública Municipal, ocupando o cargo de Professor – Classe B - Nível I.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, sob o fundamento de que o edital do certame não prevê sete vagas, conforme alegado pela Impetrante, mas apenas cadastro de reserva, diante da alteração do edital do certame em referência.

Afirma que, faz a diferenciação entre candidatos aprovados e classificados, dizendo que, quanto a estes, o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ é de que o direito subjetivo à nomeação e posse só exsurge se surgirem novas vagas ou haja vacância nas hipóteses que aponta, sendo que nessa condição (cadastro de reserva) os candidatos possuem mera expectativa de direito à nomeação, não estando a Administração Pública obrigada a efetivar a nomeação destes.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Apelada impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Juscimeira, consistente na preterição ao seu direito de nomeação no cargo de Professor – Classe B -Nível I - Pedagogia, que restou classificada em 10o lugar, no Concurso Público regido pelo Edital no. 001/2015.

Denota-se, ainda que, o prazo de validade do certame, expirou em
25-11-2019
, e que os cinco candidatos foram nomeados pelo Município aos cargos ofertados, ao passo que, em seguida, mas cinco, com vínculo precário, advieram de processo seletivo simplificado n° 001/2018.

A celeuma do recurso diz respeito ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso público no cadastro de reserva, em decorrência de suposta preterição, ante a existência de contratações precárias e de processo seletivo simplificado para exercer o cargo de Professor, cujo prazo de validade do certame expirou.

Inicialmente, cumpre destacar que o Edital n. 001/2015, sofreu alterações por meio do EDITAL COMPLEMENTAR No 001/2015, de 22-7-2015, no que concerne ao número de vagas ofertadas no concurso público, dentre elas para o cargo de Professor (Classe B Nível I - Pedagogia), passando a ofertar somente vagas para CADASTRO DE RESERVA. (ID n. 7748351).

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que é assegurada a nomeação, no período de validade do certame, ao candidato aprovado dentro do número de vagas estipulado no edital.

Contudo, não basta considerar apenas a premissa de que tem direito subjetivo à nomeação somente o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida, mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente da remoção.

Como cediço, nos termos do art.
37
,
I
, da
CR/1988
:
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
.

Também não se deve olvidar que compete ao ente federado, ao selecionar candidatos para provimento de cargo público, estabelecer os critérios de provimento de forma clara no edital do respectivo concurso.

Obviamente, o regramento estabelecido no edital do certame não pode destoar do ordenamento jurídico vigente, pois a Administração Pública, consoante previsão constitucional expressa, deve obedecer ao princípio da legalidade (art.
37
,
caput
,
CR/1988
).

A análise do caso em comento permite a conclusão de que a Impetrante, ora Apelada, não se enquadra, inicialmente, aos termos da hodierna jurisprudência, segundo a qual: somente o candidato aprovado dentro do número de vagas dispostas no edital tem direito público subjetivo à nomeação no período de validade do certame.

Contudo, como já dito alhures, não basta considerar apenas tal premissa para solução da questão posta
sub judice
, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida.

É sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1. Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”.
(RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 25/5/2016). [Destaquei]

Ainda, verifico que, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, Publicado: 19/12/2016) [Destaquei].

Nesse contexto, o classificado possui mera expectativa de direito quanto à sua nomeação, situação que se convolará em direito subjetivo quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

No caso dos autos, a Impetrante sustentou a sua preterição em razão d
a convocação de servidores temporários, por si só, consubstancia a violação de seu direito, merecendo tutela judicial; todavia não deve prosperar.

Isso porque, a contratação temporária não se confunde com o cargo para o qual a Apelada foi aprovada (fora das vagas previstas no certame).

Sabe-se que a própria CF/88 autoriza a contratação temporária, para atender necessidade de excepcional interesse público, na forma do artigo 37, inciso IX, que dispõe o seguinte:
a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Além do mais, no que concerne a preterição ante o Processo Seletivo Simplificado n. 001/2018
, este foi realizado para o fim de suprir necessidades transitórias da administração pública, durante o ano de 2018. Confira-se:

[....]

A Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA, Estado de Mato Grosso, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados o Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contrato Temporário para Secretaria de Educação, nos termos do Art. 37, IX da Constituição Federal/88, que são indispensáveis à prestação de serviços públicos finalísticas e em substituição a servidores afastados de acordo com o Estatuto dos Serviços Públicos do Município e da Constituição Federal, que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas nesse Edital.

[...]

1.1 - O presente Edital de Processo Seletivo Simplificado contém normas e procedimentos para a contratação temporária de profissionais da educação nas Unidades Educacionais durante o ano de 2018.

Além disso, também deve comprovar que esses contratados temporários ocupam cargo público, isso porque a contratação normalmente é feita para o desempenho de função pública, cuja acepção técnica não se confunde com a de cargo público.

Assim, a Administração Pública pode se valer dos dois processos de admissão de servidores, que podem ser concomitantes, como
in casu
.

Impende destacar que, as contratações temporárias que se fazem necessárias insere-se no âmbito de competência da Administração Pública, em vista da realidade e situações concretamente verificadas.

Impõe-se considerar as diversas situações diante das quais a demanda de professores se faz necessária em virtude de conjunturas dinâmicas e de ocorrências verificadas (tais como: faltas, licenças e afastamentos concedidos aos professores efetivos, etc.), conforme se verifica no presente caso dos IDs 13682472, 136882473, 13682474, 13682475, 13682476 e 13862478.

Como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
. CARGO DE ENFERMEIRO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA
.

I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ".

(RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

III -
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). [Destaquei]

Desse modo, como a
Impetrante, ora Apelada, não conseguiu demonstrar, por meio de prova pré-constituída, que tenha sido vítima de preterição imotivada e arbitrária ou qualquer outro fator capaz de ensejar o provimento do pedido formulado na exordial, impõe-se o provimento do recurso interposto pelo Município.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de

Juscimeira,
e, em Remessa Necessária,
RETIFICAR
a sentença, para denegar a segurança.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020